Tribunal: TJBA
Processo: 8081494-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081494-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALICE SILVA BARROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAISE FRANCO PAVANI

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, ajuizada por usuária em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, para reativação de conta no Instagram (“@alicesbreserva”).

2.

A autora afirma suspensão e posterior desativação abruptas do perfil, sem notificação prévia, sem indicação específica de violação aos termos da plataforma e sem possibilidade de contraditório, alegando perda de acesso a registros pessoais, imagens e conversas.

3.

O juízo de origem indeferiu a tutela por ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do
art. 300 do CPC
, necessidade de dilação probatória e risco de irreversibilidade.

4.

No recurso, a agravante sustenta probabilidade do direito, perigo de dano, reversibilidade e incidência do CDC, requerendo tutela recursal para reativação da conta, com multa diária.

5.

Foi deferida
tutela recursal
para reativação em 72h, sob multa diária de R$ 1.000,00, posteriormente
limitada
a R$ 50.000,00 em embargos de declaração.

6.

A agravada apresentou contraminuta alegando exercício regular de direito com base em termos de uso e políticas internas, força obrigatória dos contratos, limites da intervenção estatal e limitação de obrigações ao armazenamento de registros de acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a tutela recursal que determinou a reativação da conta da agravante no Instagram, diante de desativação alegadamente abrupta e sem indicação específica de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prestação de serviço por provedor de aplicação em rede social configura, como regra, relação sujeita a deveres de
boa-fé objetiva, informação, transparência e segurança
, com incidência da proteção do consumidor quando caracterizada a relação de consumo.
2. O poder do provedor de moderar conteúdos e aplicar sanções não é absoluto e exige
motivação concreta
, proporcionalidade e
demonstração mínima
do fato imputado, especialmente quando a sanção restringe acesso a dados e histórico do usuário.
3. A agravada invocou justificativas genéricas (termos e políticas), sem individualizar conduta ou conteúdo específico atribuído à usuária, nem demonstrar correlação entre (i) a infração, (ii) a norma interna supostamente violada e (iii) a sanção aplicada.
4. O precedente citado (TJMG, AC n. 5029517-84.2022.8.13.0024) reforça a necessidade de indicação específica do conteúdo/conduta imputada e observância do dever de informação e transparência em desativações baseadas em suposta violação de termos de uso.
5. Presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
, pois a desativação impede acesso ao perfil e aos dados armazenados, com risco de agravamento do prejuízo com o tempo.
6. A reativação é medida adequada, proporcional e reversível, podendo ser revista caso a agravada demonstre, no curso da demanda originária, a infração e a regularidade do procedimento, mantidas as astreintes com teto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Mantida e confirmada a tutela recursal para determinar a reativação da conta “@alicesbreserva” no prazo de 72h, sob multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, com possibilidade de reavaliação pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

A suspensão ou desativação de conta em rede social, quando fundada em suposta violação a termos de uso, exige indicação concreta e individualizada da conduta ou do conteúdo imputado ao usuário, sob pena de não se reconhecer a legitimidade da restrição, sendo cabível a reativação para preservação do resultado útil do processo quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º e 14; CDC, art. 3º, § 2º (mencionado no precedente); Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) (mencionada no precedente).

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC nº 5029517-84.2022.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 21.03.2023, pub. 22.03.2023.
STJ, REsp nº 1.300.161/RS, j. (mencionado no precedente).
STJ, REsp nº 1.642.560/SP, j. (mencionado no precedente).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081494-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ALICE SILVA BARROS DOS SANTOS e como agravada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER do Recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .